Tribunal: TJPA
Processo: 0806268-79.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806268-79.2019.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL

APELADO: LUCIANA CARDOSO AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0806268-79.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADORA: CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO

APELADA: LUCIANA CARDOSO AGUIAR

ADVOGADA: LUCIANA CARDOSO AGUIAR- OAB/PA 25.237

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

O cerne da questão diz respeito à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

De acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o requerimento administrativo foi feito pela autora em data anterior a ação judicial (30.01.2019), motivo pelo qual seria desnecessária a propositura da ação judicial, de modo que a ação deveria ter sido extinta por absoluta ausência de interesse, sem condenação de honorários advocatícios.

No entanto, diferentemente do que afirma, é de fácil percepção que a apelada tentou através da via administrativa o reconhecimento da prescrição dos débitos de IPTU dos anos de 2001 a 2008 e 2015, contudo, não havendo manifestação do ente Municipal, ajuizou a ação ordinária, e somente fora reconhecida a prescrição por meio de parecer exarado pela Procuradoria Fiscal, em 25/03/2019 (id n° 3551801), após a propositura do presente feito, ocorrida em 11/02/2019.

Destarte, o Município deu causa à demanda, eis que somente reconheceu a prescrição dos débitos após o ajuizamento da ação, de modo que este restou sucumbente, figurando-se, nos autos, como parte vencida, não havendo o que se falar em impossibilidade de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, tampouco, em violação ao princípio da causalidade.

Sendo assim, levando em consideração a aplicação do princípio mencionado no que tange a parte da lide referente a prescrição do débito, somado ao deferimento do dano moral requerido pela autora, não há que se falar em sucumbência mínima do apelante, agindo corretamente o juízo
a quo
em relação a fixação dos honorários advocatícios.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICIPIO DE BELEM em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM, que extinguiu o processo com resolução do mérito, conforme demonstrado a seguir:

“ANTE O EXPOSTO:

1. Declaro a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, no que concerne ao pedido de declaração de prescrição dos exercícios de 2001 a 2008, vez que reconhecido o pleito administrativamente pelo réu;

2. Julgo improcedente o pedido de condenação em danos morais.

Assim, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor cobrado indevidamente da autora (vide dívida discriminada em documento ID 844405), nos termos do art. 85, §3º, I do NCPC.

Condeno a autora em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o pedido de condenação em danos morais (R$20.000,00), devendo-se atender ao disposto no art. 98, §3º do NCPC, uma vez que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Isenção de custas, por se tratar de Fazenda Pública e a parte autora gozar dos benefícios da justiça gratuita.”

Inconformado, o MUNICIPIO DE BELEM interpôs recurso de apelação (id n° 3551817).

Em suas razões, alega que o requerimento administrativo foi feito pela autora, em data anterior a ação judicial (30.01.2019), motivo pelo qual desnecessária a propositura da ação judicial, de modo que a ação deveria ter sido extinta por absoluta ausência de interesse, sem condenação de honorários advocatícios, por ser medida de direito, já que não há vencido ou vencedor na causa.

Destaca que o reconhecimento da prescrição na via administrativa deu-se após a instauração da demanda e que esta, em verdade, perdeu o objeto. Assim, necessário a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a sucumbência mínima, deixando de condenar o Município de Belém ao pagamento de honorários.

A autora apresentou contrarrazões – id n° 3551822.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

O cerne da questão diz respeito à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Sobre o tema, sabe-se que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com parâmetros previstos no art. 85 do CPC/15.

Nesta linha, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, de acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes. Vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

No mesmo sentido, segue o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO.

1.
No Direito brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

2. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1°, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019)

Em suas razões recursais, o apelante alega que o requerimento administrativo foi feito pela autora em data anterior a ação judicial (30.01.2019), motivo pelo qual seria desnecessária a propositura da ação judicial, de modo que a ação deveria ter sido extinta por absoluta ausência de interesse, sem condenação de honorários advocatícios.

No entanto, diferentemente do que afirma, é de fácil percepção que a apelada tentou através da via administrativa o reconhecimento da prescrição dos débitos de IPTU dos anos de 2001 a 2008 e 2015, contudo, não havendo manifestação do ente Municipal, ajuizou a ação ordinária, e somente fora reconhecida a prescrição por meio de parecer exarado pela Procuradoria Fiscal, em 25/03/2019 (id n° 3551801), após a propositura do presente feito, ocorrida em 11/02/2019.

Destarte, o Município deu causa à demanda, eis que somente reconheceu a prescrição dos débitos após o ajuizamento da ação, de modo que este restou sucumbente, figurando-se, nos autos, como parte vencida, não havendo o que se falar em impossibilidade de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, tampouco, em violação ao princípio da causalidade.

Sendo assim, levando em consideração a aplicação do princípio mencionado no que tange a parte da lide referente a prescrição do débito, somado ao deferimento do dano moral requerido pela autora, não há que se falar em sucumbência mínima do apelante, agindo corretamente o juízo
a quo
em relação a fixação dos honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Belém, 12 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2021